Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710578-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: FRANCISCO SAMUEL FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O acusado opôs embargos de declaração (ID no 43903978 / 43903979) contra o Acórdão de no 1659842 (ID no 43616100), referente ao julgamento do recurso de apelação. À Procuradoria de Justiça para que se manifeste. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador